Tribunal: TJMT
Processo: 1021565-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021565-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (AGRAVANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), PRIME ENERGIA-PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 11.893.461/0001-57 (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS. INCERTEZA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES. AUTO DE CONSTATAÇÃO SEM ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA LITIGIOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, que determinou a demolição de benfeitorias realizadas em área supostamente litigiosa, sob o fundamento de inovação ilegal no estado de fato do imóvel.

2. Os recorrentes sustentam que as edificações (muro, edícula e instalações) situam-se em área distinta e remanescente, de sua legítima posse, e que o auto de constatação judicial não delimita com precisão técnica a localização das construções, o que ensejaria medida desproporcional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a demolição de benfeitorias realizadas durante o trâmite da ação possessória se sustenta diante da ausência de prova técnica conclusiva quanto à exata localização das obras em relação à área litigiosa delimitada nos autos.

III. Razões de decidir

4. A área objeto da ação possessória encontra-se claramente delimitada em planta nos autos, restringindo-se a 169,36 m2, contudo, o auto de constatação não apresenta elementos técnicos hábeis a atestar a sobreposição das benfeitorias à faixa litigiosa.

5. As fotografias anexadas pelos agravantes sugerem que as construções foram erguidas fora da área de 169,36 m2, em terreno remanescente cuja posse não é objeto da demanda.

6. A ausência de delimitação técnica precisa torna prematura a medida de demolição, que é extrema, irreversível e potencialmente lesiva, especialmente quando a controvérsia poderia ser sanada por prova pericial.

7. A jurisprudência desta Corte recomenda a manutenção do
status quo
em litígios possessórios quando a questão fática demanda dilação probatória, em observância ao princípio “
quieta non movere
”.

8. A determinação judicial de demolição, sem prova segura de violação à área litigiosa, afronta o devido processo legal e o princípio da congruência, podendo ensejar prejuízo irreparável aos direitos de posse e propriedade constitucionalmente assegurados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a decisão que determinou a demolição das benfeitorias.

Tese de julgamento:

1. A demolição de benfeitorias no curso de ação possessória demanda prova técnica segura quanto à localização das construções dentro da área litigiosa delimitada nos autos.

2. A ausência de delimitação técnica impede a adoção de medida extrema como a demolição, recomendando-se a manutenção do
status quo
até a produção de prova pericial conclusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA
e
JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA
contra decisão proferida em ID
193945863
pelo Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1023998-68.2023.8.11.0041, que determinou a demolição de benfeitorias erigidas pelos agravantes na área objeto do litígio.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso (ID 296785854), sustentando, em síntese, que:

- As benfeitorias foram erigidas fora da área objeto do litígio, que se limita a 16.936m2;

- A decisão agravada extrapolou os limites do pedido inicial, caracterizando julgamento
ultra petita
;

- O auto de constatação não delimitou adequadamente o perímetro da área litigiosa;

- As intervenções realizadas (muro de divisa, edícula, instalação elétrica e hidráulica) foram construídas em área remanescente de 500m2, cuja posse lhes pertence de forma legítima;

- A construção do muro decorreu da demolição anterior promovida pela autora durante a execução de decisão liminar posteriormente cassada;

- Há necessidade de intervenção do INCRA no feito, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Requereram a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou demolição de benfeitorias erigidas na área que não compreende os 169.36m2, até julgamento definitivo do agravo.

No mérito, pugnaram pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar recursal e a reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de ID 299143358, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo colegiado.

A agravada
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
apresentou contrarrazões em ID 302850397, pugnando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada.

Sustentou que houve efetiva inovação ilícita no estado de fato do imóvel, com a edificação de benfeitorias após a estabilização da demanda possessória, bem como que a decisão agravada está em conformidade com os limites do pedido inicial.

Aduziu que o auto de constatação, elaborado por oficial de justiça, goza de fé pública e comprova a existência das construções na área litigiosa, além das imagens e croquis apresentados pelos agravantes não possuem respaldo técnico.

Por sua vez, a litisconsorte
PRIME ENERGIA-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
também apresentou contrarrazões em ID 304705394, arguindo preliminarmente a supressão de instância quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, por não ter sido objeto de apreciação pelo juízo de origem.

No mérito, reiterou os argumentos da agravada Ipiranga, acrescentando que a ação possessória não comporta discussão acerca da propriedade, sendo irrelevante eventual alegação de domínio da União sobre a área.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No que concerne à preliminar de supressão de instância suscitada pela litisconsorte Prime Energia-Participações Societárias Ltda., imperioso ressaltar que os agravantes não suscitam discussão acerca da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito originário no presente recurso, mas sim, pleiteiam tão somente a intimação da Advocacia Geral da União em razão de suposto interesse da União, vejamos os pedidos:

Assim,
deixo de analisar
a preliminar de supressão de instância por entender que à alegação de incompetência da Justiça Estadual não é objeto de discussão do presente recurso.

Não obstante, ainda que tal questão tivesse sido suscitada, verifica-se que a pretensão não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
na decisão agravada.

A cognição em sede de agravo de instrumento encontra-se adstrita aos limites da decisão impugnada, não sendo lícito ao órgão
ad quem
apreciar questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que gravita em torno da legalidade da decisão que determinou a demolição das benfeitorias erigidas pelos agravantes na área objeto do litígio.

Transcrevo a fundamentação da aludida
decisum
:

‘”(...).

O autor denunciou a modificação do estado da coisa do id. 185126804, alegando inovação ilegal promovida pela parte ré.

No id. 185228696 foi determinada a realização de constatação no imóvel, em razão de suposta violação ao art. 77, VI, do CPC.

No id. 187181005 foi encartada certidão dando conta da constatação realizada pelo oficial de justiça com fotografias no id. 187181006:

(A imagem não constou na decisão).

Pois bem, pelas imagens juntadas pelo serventuário da justiça verifica-se a prática de inovação pelos réus, inclusive, com a construção de uma edícula no interior da área, já cientes do litígio que envolvia a área, quando o imóvel ainda era fechado por tapumes, certidão juntada pelo oficial de justiça em 16/8/2023, no id. 126251495, vejamos:

(A imagem não constou na decisão).

Desta maneira, constatada a inovação, com a modificação do estado da coisa, vedação expressa no art. 77, VI do CPC,
determino
:

1. Intimo a parte ré para, em trinta dias, promover a demolição das benfeitorias erigidas sobre a área, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

2. Decorrido o prazo, expeça-se novo mandado de constatação, intimando a parte autora para proceder com o recolhimento da diligência;

3. Determino, ainda, que a secretaria certifique quanto ao decurso do prazo para defesa e impugnação, após, faça-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado, se for o caso.” (Sic – original com destaque)

Feitas as breves digressões, verifica-se que a controvérsia reside sobre a exata delimitação da área objeto da demanda, aliada à possibilidade de destruição de edificações que, em tese, podem estar fora do espaço reivindicado.

Conforme consta nos autos, a delimitação da área controvertida está claramente descrita na inicial (ID 122084873 dos autos de origem) e na planta da área locada, o qual delimita claramente qual é a área objeto da ação e reintegração (ID 122084884 dos autos de origem), vejamos:

Desse modo, não há dúvidas que o objeto da lide reside em uma área de 169,36 m2 (cento e sessenta e nove metros quadrados) (pintada de vermelho no mapa acima).

Em petição acostada no ID 185126804 dos autos de origem, as agravadas requereram a concessão de tutela provisória de urgência incidental, alegando que os agravantes teriam promovido inovações ilegais no estado de fato do imóvel litigioso.

Para dirimir a controvérsia, o juízo
a quo
determinou a realização de constatação
in loco
, ocasião em que o Oficial de Justiça verificou a existência das referidas construções.

Contudo, o auto de constatação (ID 187181006 – autos de origem) não apresenta elementos técnicos suficientes para determinar, com precisão, se as benfeitorias estão efetivamente localizadas dentro do perímetro de 169.36m2 objeto da ação possessória originária, ao contrário, as fotos tiradas pelo Oficial de Justiça, indicam que área objeto da lide foi preservada, vejamos:

Com efeito, embora dotado de fé pública, o documento elaborado pelo Oficial de Justiça não contém informações técnicas precisas sobre a delimitação da área, como coordenadas geográficas, pontos de referência inequívocos ou medições que permitam aferir, com segurança, a localização exata das benfeitorias em relação ao perímetro litigioso.

Por outro lado, os Agravantes, por meio de documentos, croquis e fotografias, demonstram, em tese, que as edificações contestadas foram realizadas fora desta faixa específica, em área remanescente de 500 m2 (quinhentos metros quadrados), cuja posse lhes pertence de forma legítima e não seria objeto da lide.

Dentre eles, destaco:

Assim, diante da incerteza quanto à exata localização das benfeitorias em relação ao perímetro da área litigiosa, a determinação de demolição afigura-se prematura e potencialmente lesiva, sendo mais prudente, nesse caso, a realização de prova pericial técnica que possa dirimir, com precisão científica, a controvérsia fática.

Tanto é assim, que a liminar de reintegração de posse concedida no recebimento da ação (ID 124941881 autos de origem), foi revogada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no. 1018553-95.2023.8.11.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR VINDICADA – REVOGAÇÃO - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso, as provas coligidas aos autos indicam que a posse dos Agravantes é contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, sendo aparentemente obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de qualquer outro ato ilícito e vem sendo exercida de forma pacífica.

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a parte agravante, assim como a agravada, também afirma ser possuidora do imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo ante para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Sabe-se que em sede de direito real é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda; notadamente quando necessária ampla dilação probatória.

(N.U 1018553-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) (Destaquei)

Ademais, cumpre ressaltar que a determinação de demolição de benfeitorias constitui medida extrema, que implica em alteração substancial e irreversível no estado de fato do imóvel, demandando, por conseguinte, certeza quanto à ilegalidade da construção e sua localização dentro da área litigiosa.

Além disso, a demolição das benfeitorias representa dano grave e de difícil reparação aos agravantes, visto que tais estruturas compõem a moradia e proteção física dos agravantes, envolvendo investimentos significativos e relevância social.

Não obstante, o §3o, do artigo 300 do CPC, veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como na espécie.

Por fim, é oportuno ressaltar que a eventual demolição de construções localizadas fora do objeto da ação implicaria violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal, prejudicando direito fundamental de propriedade e posse, assegurado no art. 5o, XXII, da CF.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse a possibilidade de as benfeitorias estarem localizadas dentro da área litigiosa, tal circunstância demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do juízo possessório liminar, sendo mais prudente, nesse caso, a manutenção do
status quo
até a instrução exauriente do feito.

Nesse sentido, tenho decidido em demandas envolvendo discussão possessória que pairem dúvidas e demandam dilação probatória:

- N.U 1019140-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025;

- N.U 1023390-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025.

De igual modo, esta e. Corte também vem entendendo no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CASSADA. DIVERGÊNCIA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE CONFLITANTE ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu liminar de reintegração de posse em favor da autora, com base em contrato de comodato e demais documentos relativos a propriedade do imóvel rural.

2. Agravantes alegam exercer posse direta, pacífica e contínua sobre área diversa daquela indicada nos documentos da autora, apresentando registros oficiais que comprovam a exploração agropecuária no local desde 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, diante da existência de posse simultânea e conflito quanto à identificação da área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de liminar possessória exige demonstração da posse anterior, do esbulho e da data da turbação ou esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

5. A autora/agravada apresentou contrato de comodato e documentos de propriedade que indicam posse indireta a partir de 2023.

6. A parte agravante apresentou documentos oficiais que demonstram posse direta e contínua sobre a área desde 2019.

7. A divergência entre os elementos apresentados pelas partes impede a conclusão segura sobre a posse.

8. Laudo técnico e documentos públicos apresentados pelos agravantes levantam dúvida plausível sobre a correspondência entre o imóvel descrito nos registros e a área efetivamente ocupada.

9. Diante da controvérsia fática relevante, a manutenção da liminar poderia alterar de forma indevida a situação de posse existente antes de sua concessão, motivo pelo qual deve prevalecer o status quo até a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A existência de dúvida relevante quanto à origem da posse e à identificação do imóvel impede a concessão de liminar possessória antes da instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

(N.U 1015498-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025).

Assim sendo, salvo melhor juízo, a manutenção do efeito suspensivo anteriormente concedido, convertendo-o em tutela definitiva mediante o provimento do presente recurso é medida que se impõe, diante da ausência dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada que determinou a demolição das benfeitorias erigidas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025